Tribunal: TJES
Processo: 5002565-78.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002565-78.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS CORTELETTI ROCHA
INTERESSADO: ROBSON GRUENEWALD e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1102160
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
VINICIUS CORTELETTI,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que o acidente não ocorreu por sua culpa;
d)
que a recorrida ofereceu valor de cobertura inferior ao da tabela fipe, e em mês diferente da ocorrência do sinistro;
e)
que o real valor a ser indenizado é o tabela fipe no importe de R$40.563,00 (quarenta mil reais, quinhentos e sessenta e três reais);
f)
que o veículo é modelo “sedan” e não “hatch”;
g)
que perdeu o valor de R$ 2.563,58 (dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) referente ao seu seguro;
h)
que em decorrência do sinistro ficou sem o veículo e precisou alugar um carro do período de 16/02/2015 a 16/03/2015 pelo valor de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais);
i)
que houve abusividade por parte da recorrida;
j)
que o prazo de 30 (trinta) dias de espera para a solução da questão não é razoável;
k)
que o recorrente faz jus a indenização a título de danos materiais e morais;
l)
que houve julgamento extra petita.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstrou sua hipossuficiência financeira (ID
1102156
).

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
se a recorrida deve ser condenada a título de danos materiais e morais, em razão dos supostos prejuízos que o recorrente alega ter sofrido, em decorrência do acidente de trânsito.

Primeiramente, ao revés do alegado pelo recorrente, não houve julgamento
extra petita
pelo Juízo
a quo
, uma vez que o debate em questão envolve uma análise de todos os pedidos e documentos acostados nos autos, inclusive aqueles juntados pelo recorrente.

Ademais, a parte recorrente juntou aos autos documento que comprova que a situação em relação ao
quantum
indenizatório em razão do acidente de trânsito, já foi regularizado por sua seguradora no importe de R$48.630,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta reais).

De
preende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial em relação à recorrida, sob a alegação de que não há qualquer valor a ser indenizado por ela.

Isto porque, além do prazo para solução da controvérsia ser o mesmo para as duas seguradoras (HDI: seguradora ré e AZUL: seguradora do autor), o recorrente já foi indenizado - R$48.630,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta reais) (ID
1102010
) - ainda que necessário acionar a seguradora.

Importante citar trecho da brilhante sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que elucida todo o imbróglio desta lide:

Curiosamente, entretanto, o valor percebido pelo autor da Azul foi de R$ 48.630,00 (ID 1287753). Partindo da premissa de que apenas o valor do bem foi indenizado (já que não há menção a danos corporais ou outros sofridos pelo requerente), o excedente não esclarecido foi de R$ 8067,00 em relação à tabela FIPE de fevereiro de 2015. Disso decorre que o autor não logrou comprovar sequer dano material no tocante ao seguro próprio, que teria perdido (possibilidade de endosso etc.), já que, decotados os R$2.563,58, perseguidos a esse título, ainda assim auferiu uma sobra de R$5.503,42, mais do que bastante para a cobertura dos outros gastos por ele elencados (a exemplo do aluguel veicular de R$ 3.450,00 que, de toda sorte, não seria coberto pela Ré em condições de normalidade).

(...)

Considerando em suma que I) o período abarcado pelo uso do carro reserva estaria compreendido no prazo para regulação do sinistro e não contava com cobertura pela apólice; II) a divergência sobre o valor da indenização não acarretaria dano moral indenizável; III) a importância concretamente percebida da seguradora Azul excedeu em muito o almejado valor de mercado do bem, sendo suficiente para cobrir com folga não apenas as perdas supostamente oriundas da utilização do seguro próprio, mas também aquelas que teriam decorrido da locação de outro automóvel; então é forçoso concluir que o autor não logrou demonstrar nenhum dano efetivo, material ou imaterial, suscetível de indenização pela Ré
.

Assim, tenho que a fundamentação do Juízo
a quo
se encontra de acordo com a situação fática e legislação vigente, especialmente se observado o valor recebido pelo recorrente da sua seguradora, não havendo que se falar em danos materiais e morais a serem indenizados.

Nesse ínterim
, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o juízo
a quo
acertou e
m julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pelo
juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE AUTORA ALEGA QUE SOFREU PREJUÍZOS EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRIDA ALMEJAVA INDENIZAR VALOR ABAIXO DA TABELA FIPE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ROBSON GRUENEWALD E A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO RECORRIDA (HDI SEGUROS S.A.). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.